Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702278-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0719274-70.2024.8.07.0009), ajuizada por FOTO SHOW EVENTOS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 262488905), nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 257717561). Foi bloqueado o valor de R$ 4.778,56 na instituição bancária NU PAGAMENTOS – IP. O executado apresentou impugnação à penhora (ID. 253558229 e ID. 259174736). Na oportunidade, aduziu que os valores bloqueados tratavam-se de verba salarial, bem como alegou excesso de execução referente à planilha apresentada pela parte exequente no ID. 253471640. Devidamente intimado acerca da impugnação à penhora, o exequente refutou as alegações do devedor (ID. 253803906 e ID. 260872153). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada não juntou documentações referentes aos valores bloqueados, inviabilizando que este Juízo afira se os valores constritos possuem natureza impenhorável. Desse modo, não é possível acolher a impugnação à penhora quanto aos valores bloqueados. Ademais, no que tange à alegação de excesso de execução, primeiramente, destaca-se que o valor impugnado não foi utilizado na ordem de bloqueio, conforme verifica-se no ID. 253427939. Além disso, constata-se que a planilha referente ao valor aplicado na ordem de bloqueio, está em conformidade com a planilha que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença. Assim, REJEITO também a alegação acerca do excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Intimem-se as partes desta decisão, observando que o prazo recursal para agravo da decisão deve ser controlado pelas partes, eis que não obsta o prosseguimento do feito executivo (já que a interposição de agravo e a atribuição de efeito suspensivo não é regra no ordenamento jurídico, devendo ser avaliada caso a caso). Em consequência, APÓS a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos em ID. 257717561 – R$ 4.778,56 mais acréscimos legais - em favor da parte exequente. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração NÃO possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 245837622. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias para indicação da conta bancária, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Cumpra-se.” Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer: (a) o recebimento do agravo com efeito suspensivo para suspender os atos executórios até o julgamento; (b) o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer o excesso de execução, determinando refazimento do cálculo com estrita observância da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, conforme o título; (c) subsidiariamente, a remessa à Contadoria Judicial para apuração correta do valor. Assevera que a decisão recorrida teria afastado o exame do excesso de execução sob o fundamento de que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, quando não se pretende rediscutir o mérito, mas corrigir erro material de liquidação. Sustenta que a sentença fixou condenação no valor de R$ 3.934,61, determinando atualização pela taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação. Alega que o agravado, ao apresentar o demonstrativo de débito no cumprimento de sentença, extrapolou os limites do título, aplicando critérios incompatíveis com a correta incidência da SELIC. Além disso, aponta erro relevante no termo inicial considerado no cálculo do agravado (menciona-se a adoção indevida de 10/06/2017), apesar de constar que a nota promissória foi assinada em 18/11/2021, o que, na visão do recorrente, afastaria qualquer incidência de juros em período anterior. Afirma que essa distorção aumentou artificialmente o débito, indicando que, no período que reputa correto, o montante seria aproximadamente R$ 5.813,86, evidenciando excesso de execução por erro de liquidação, passível de correção sem violar a coisa julgada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo em razão do deferimento da justiça gratuita na origem. Os autos de origem são eletrônicos, aspecto no qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravado em desfavor do agravante, o qual pleiteia o pagamento do valor de R$ 3.934,61 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos). O cerne da controvérsia está em analisar se houve extrapolação dos limites do título por erro material na liquidação — notadamente quanto ao termo inicial e à aplicação da taxa SELIC — configurando excesso de execução. O CPC prevê, de modo expresso, possibilidade para o relator atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir tutela provisória quando houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata eficácia da decisão agravada (art. 1.019, I). Em harmonia, a disciplina geral da tutela provisória exige presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). A probabilidade do direito, nesta moldura, não se confunde com mera inconformidade com a decisão recorrida: reclama demonstração objetiva, a partir dos elementos já constantes dos autos, de plausibilidade jurídica suficiente para indicar provável reforma do pronunciamento agravado. Ausente suporte mínimo — por exemplo, quando o agravante não enfrenta de forma específica os fundamentos da decisão, não aponta violação concreta ao comando legal aplicável ou não evidencia, por documentos idôneos, inconsistência do ato impugnado —, não se tem preenchido requisito exigido pelo art. 1.019, I, do CPC, nem o fumus boni iuris do art. 300 do diploma normativo. De posse dessas premissas, no caso dos autos, no tocante à alegação de excesso de execução deduzida em sede de agravo de instrumento, verifica-se, de plano, ausência de lastro fático apto a amparar a pretensão recursal. Isso ocorre porque o valor apontado como impugnado pelo agravante como excessivo não foi aquele utilizado para a emissão da ordem de bloqueio, conforme se extrai do ID 253427939 dos autos de origem, circunstância a qual, por si, enfraquece a premissa central do alegado excesso. Outrossim, observa-se estar a planilha efetivamente considerada para o bloqueio em plena correspondência com a planilha instruidora da petição inicial do cumprimento de sentença, evidenciando atuação do exequente nos estritos limites do demonstrativo apresentado e submetido ao contraditório, sem inovação indevida de critérios ou majoração artificial do débito. Tal constatação decorre dos ID’s 257717560 e 257717561. Nos respectivos recibos de bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 257717560), consta expressamente determinação de constrição no montante de R$ 5.500,56, quantia a qual corrobora a última atualização monetária do débito apresentada pelo exequente (ID 252019109) e se mantém dentro dos parâmetros fixados no título executivo. Nessa perspectiva, inexistindo discrepância entre o valor executado e o valor responsável por fundamentar a medida constritiva, não se configura, ao menos em juízo sumário, alegada extrapolação do título ou erro relevante de liquidação. Registre-se ser incumbência do executado/agravante indicar de forma específica a incorreção do cálculo e delimitar o suposto excesso, apontando valor tido como correto, sob pena de inviabilização do controle jurisdicional da impugnação (art. 525, §4o e §5o). Na hipótese, contudo, à míngua de demonstração objetiva de que o montante efetivamente bloqueado decorreu de cálculo equivocado — sobretudo diante da constatação de identidade entre a planilha utilizada e aquela responsável por embasar o próprio requerimento executivo —, inexiste possibilidade de acolhimento da tese de excesso de execução em sede sumária. Assim, ausente prova de fundamentação da ordem de bloqueio no valor impugnado e constatada conformidade do demonstrativo empregado com o material instruidor do cumprimento de sentença, rejeita-se alegação de excesso na execução. Segue jurisprudências desta Corte em casos semelhantes: “(...) 4. A planilha apresentada pelo exequente observa fielmente os critérios estabelecidos na decisão judicial que rejeitou a primeira impugnação, considerando apenas as rubricas de descontos efetivamente realizados (no 217), aplicando correção monetária pelo INPC, juros desde a citação, abatimento do depósito judicial e aplicação dos consectários legais. 5. O agravante não demonstra erro nos cálculos apresentados, tampouco rebate de forma concreta a metodologia adotada pelo exequente ou comprova a existência de excesso de execução. (...)” (TJDFT, AGI 0737429-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2026.) “(...) 5. Inexistindo irregularidade na memória de cálculo apresentada pela exequente e estando correta a fixação do termo inicial dos juros de mora, não há falar em excesso de execução. (...)” (TJDFT, AGI 0741086-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2026) “(...) 5. A mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstração pormenorizada e fundamentada do suposto equívoco nos cálculos do Agravado ou na metodologia aplicada, não é suficiente para caracterizar o excesso. (...)” (TJDFT, AGI 0740596-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe: 16/01/2026.) Assim, ausente prova de que a ordem de bloqueio se baseou no valor impugnado e constatada a conformidade do demonstrativo empregado com o que instruiu o cumprimento de sentença, rejeita-se a alegação de excesso na execução. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT